Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703422-21.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCELO ROMAO CORREIA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID65051235) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de MARCELO ROMÃO CORREIA LIMA impugnando a sentença proferida pelo Juízo Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, com pedido liminar, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular processual, com base no art. 485, inc. IV, do CPC. O Apelante formula pedido de desistência do recurso, conforme petição ID 66618390. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 26 de novembro de 2024 18:38:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador